Tribunal: TJDFT
Processo: 0736595-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADAS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A atipicidade dos meios executivos prevista no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva.
II. Para que se legitime a suspensão de carteira de habilitação e a apreensão de passaporte, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.